Tribunal: TJES
Processo: 5011188-03.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011188-03.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RECORRIDO: GUSTAVO CARVALHO DE JESUS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011188-03.2024.8.08.0021

RECORRENTES: MUNICIPIO DE GUARAPARI e GUSTAVO CARVALHO DE JESUS

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE GUARAPARI e GUSTAVO CARVALHO DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI 5090. FÉRIAS INDEVIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Guarapari e por Gustavo Carvalho de Jesus em face de sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos administrativos temporários (iniciados em 2004) e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, com atualização pela TR e observância da ADI 5090 do STF.

O Município alega a validade das contratações por decorrerem de processos seletivos distintos. O autor, por sua vez, pleiteia a aplicação do IPCA-E/SELIC como índices de correção e o pagamento de férias com o respectivo adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se as sucessivas renovações contratuais para o desempenho de funções ordinárias violam a regra do concurso público; (ii) se é devido o FGTS em caso de nulidade da contratação temporária; (iii) quais os índices de correção monetária e juros aplicáveis às parcelas de FGTS; e (iv) se o servidor temporário faz jus ao recebimento de férias e adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF/88). A reiteração sucessiva de vínculos desde 2004 para funções ordinárias desnatura a excepcionalidade, gerando a nulidade dos contratos por violação ao art. 37, II, da CF/88.

Declarada a nulidade do contrato temporário, o trabalhador tem direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A correção monetária dos depósitos deve seguir a Taxa Referencial (TR), conforme art. 22 da Lei nº 8.036/1990, observando-se, a partir de 17.06.2024, o entendimento fixado pelo STF na ADI 5090 (correção mínima pelo IPCA).

O regime jurídico dos servidores temporários é diferenciado, não havendo direito ao recebimento de férias e acréscimos legais próprios de cargos efetivos ou empregos públicos quando a função é exercida de forma autônoma e temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. A renovação sucessiva de contratos temporários para funções ordinárias e permanentes da Administração Pública enseja a nulidade do vínculo e o direito ao depósito do FGTS. 2. A atualização do FGTS deve observar a TR, garantindo-se o índice do IPCA a partir da modulação de efeitos da ADI 5090 (17.06.2024).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 22;

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.06.2024, data de publicação da ata 17.06.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
GUSTAVO CARVALHO DE JESUS
e o requerido
MUNICIPIO DE GUARAPARI
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, que assim decidiu:
“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS descritos nos autos, celebrados entre a parte autora GUSTAVO CARVALHO DE JESUS e MUNICIPIO DE GUARAPARI, CONDENANDO o requerido ao pagamento de FGTS, pelos períodos demonstrados no id. 55306128, iniciados em 27 de novembro de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 22 de dezembro de 2023, considerando a prescrição ora declarada e os limites da causa de pedir autoral. As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. A partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo P. STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida, em tudo respeitando a prescrição quinquenal”
.

Em sede recursal (ID’s 17924260 e 17924263), o recorrente Município de Guarapari alega que as contratações não foram sucessivas, mas sim decorrentes de diferentes processos de seleção. Já o autor busca seja aplicado como forma de correção o IPCA-E como forma de correção e juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, unicamente a taxa Selic, além do pedido relativo a férias e seu adicional.

Contrarrazões nos ID’s 17924269 e 17924270.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Passo a analisar o recurso interposto pelo Município de Guarapari
.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que o autor vem sendo contratado de forma reiterada pelo requerido, desde 2004, conforme se infere da certidão anexada ao ID 17924248. Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto por Gustavo Carvalho de Jesus
:

Em relação à forma de atualização, é assente o entendimento que a correção monetária segue com base na Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido no artigo 22 da Lei 8.036/90. Os juros de mora seguem o disposto no art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, a contar da citação. Considerando o julgamento da ADIN 5090, cujos efeitos são
ex nunc
, ou seja, a partir de 17/06/2024 o rendimento total do FGTS (incluindo a distribuição de lucros já praticada) não pode ser inferior ao IPCA.

Por fim, no tocante ao recebimento das férias e seus acréscimos, os servidores temporários não titularizam cargos nem ocupam empregos públicos, desempenham, apenas função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego) para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, não merece acolhida a pretensão do recorrente, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão com relação a estes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em relação ao autor, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)